Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA ROBÓTICA. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE COBERTURA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado.
2. O fato de o procedimento/técnica objeto da demanda não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não constitui óbice ao seu franqueamento, haja vista que o rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde.
3. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.
4. No conflito que envolva os direitos mais essenciais à raça humana (vida - também em sua premissa de dignidade - e saúde), não se pode falar em relativização dos direitos fundamentais pelo princípio do pacta sunt servanda, eis que os bens jurídicos conflitantes apresentam magnânima desproporção entre si, de forma que a recusa em manter a cobertura por plano de saúde mostra-se indevida, ferindo cláusula geral de índole constitucional.
5. O dano material, cuja disciplina normativa se encontra nos artigos 402 e 403 do Código Civil, se refere à perda patrimonial do lesado, suscetível de avaliação pecuniária, e compreende o dano emergente (a efetiva e imediata diminuição no seu patrimônio) e o lucro cessante (aquilo que razoavelmente deixou de lucrar).
6. Sendo ilícita a recusa do plano de saúde de prestar ao paciente o tratamento conforme recomendado por médico, a conduta abusiva mostra-se capaz de ensejar reparação dos danos materiais, referentes às despesas havidas com o tratamento.
7. Apelação conhecida e não provida.